Tribunal: STF
Processo: ARE 1477024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face da remessa formalizada pelo Tribunal de origem (doc. 46), reconsidero o despacho de 07.02.2024 (doc. 43) e passo à nova análise do recurso.



    2. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, no capítulo em que condenou o ora recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (doc. 40/42). Eis a ementa do acórdão recorrido:



    EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 548 DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. VAGA EM CMEI. MATRÍCULA EM CRECHE OU INSTITUIÇÃO PRIVADA PRÓXIMO À RESIDÊNCIA. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA COM MENOS DE SEIS ANOS DE IDADE. SÚMULA 39 TJGO. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA. FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. LEGALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS. VERBA SUCUMBENCIAL DESTINADA AO APARELHAMENTO DA INSTITUIÇÃO. 



    [...]



    7. Nos moldes do que dispõe o art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/94, que Organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA (doc. 16).



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 134, § 1º, da Constituição, sob a a legação de descabimento da condenação ao pagamentos de honorários advocatícios no caso concreto. 



    4. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    5. O dispositivo constitucional tido por violado não foi apreciado pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    6. Ademais, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia fundada na possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de defensoria pública vinculada a ente federado diverso (ARE 1.217.850-RG, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli- Tema 1.064).



    7. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é possível nesta fase processual. Nessa linha, vejam-se o ARE 1464185-AgR, Rel, Min. Alexandre de Moraes, o ARE 1472899-AgR, Rel. Min. Presidente e o ARE 988.489-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO TARDIO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido faz-se necessário o exame prévio das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, o que inviabiliza o extraordinário.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente